Tribunal: TJMT
Processo: 1000617-41.2025.8.11.0015
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000617-41.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DAVI NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 050.509.462-20 (RECORRIDO), VANDERNILSON SANTOS DE LIMA - CPF: 025.229.032-17 (RECORRIDO), ROBERTO MARCELINO DE PAULA - CPF: 486.731.371-87 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON DE SA MENEZES - CPF: 035.489.731-40 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO LUIZ FERREIRA - CPF: 026.638.281-90 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO DE APELAÇÃO N.° 1000617-41.2025.8.11.0015

Recurso de Apelação Criminal n.° 1000617-41.2025.8.11.0015

Apelante:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
.

Apelados:
Davi Nascimento da Silva e Vandernilson Santos de Lima.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO. ARTIGO 42, INCISO III, DO DECRETO-LEI N.º 3.688/1941. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PERTURBAÇÃO RESTRITA A ÚNICA UNIDADE FAMILIAR. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE OFENSA À COLETIVIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIOS DA FRAGMENTARIEDADE E DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que rejeitou denúncia oferecida pela suposta prática da contravenção penal de perturbação do sossego alheio, prevista no artigo 42, inciso III, do Decreto-Lei n.º 3.688/1941, por reconhecer a atipicidade da conduta narrada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se o recurso interposto pelo Ministério Público pode ser conhecido como apelação criminal, apesar da nomenclatura equivocada utilizada na peça de interposição; e (ii) estabelecer se a perturbação causada por aparelho de som em volume elevado, sem demonstração de ofensa à coletividade, configura a contravenção penal prevista no artigo 42, inciso III, do Decreto-Lei n.º 3.688/1941.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O equívoco na denominação do recurso não impede seu conhecimento quando presentes os requisitos da apelação criminal, inexistindo prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.

4.

A contravenção penal de perturbação do sossego alheio tutela a paz pública, bem jurídico de natureza coletiva, exigindo demonstração de que a conduta atingiu uma pluralidade de pessoas.

5.

A prova produzida indica que a reclamação partiu de um único vizinho, inexistindo elementos que demonstrem perturbação da vizinhança ou da coletividade.

6.

A circunstância de o barulho ter incomodado outros moradores da mesma residência não supre a exigência legal de ofensa à coletividade, por se tratar de único núcleo familiar.

7.

Os depoimentos dos policiais militares comprovam a existência do som em volume elevado, mas não demonstram a ocorrência do elemento típico consistente na perturbação da paz pública.

8.

A insuficiência de elementos para demonstrar a lesão ao bem jurídico tutelado impõe a manutenção da rejeição da denúncia, em observância aos princípios da fragmentariedade, da intervenção mínima e do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Aplica-se o princípio da fungibilidade recursal quando o recurso interposto, embora nominado incorretamente, revela inequívoca intenção de recorrer por meio da via processual adequada.

2.

A configuração da contravenção prevista no artigo 42, inciso III, do Decreto-Lei n.º 3.688/1941 exige prova de perturbação da coletividade, e não apenas de indivíduo ou núcleo familiar isolado.

3.

A comprovação de som em volume elevado não é suficiente para caracterizar a contravenção penal quando ausente demonstração de ofensa à paz pública.

4.

A insuficiência probatória quanto à perturbação coletiva afasta a justa causa para a persecução penal.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 5º, inciso LVII; Código de Processo Penal, artigos 386, inciso VII, e 395, inciso III; Lei n.º 9.099/1995, artigos 41 e 82; Decreto-Lei n.º 3.688/1941, artigo 42, inciso III.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, Apelação Criminal n.º 0001315-85.2022.8.16.0191, Rel. Gisele Lara Ribeiro, j. 22.02.2025; TJPR, Apelação Criminal n.º 0002687-90.2022.8.16.0184, Rel. Gisele Lara Ribeiro, j. 22.02.2025; TJSC, Apelação Criminal n.º 5001401-56.2023.8.24.0047, Rel. Luis Francisco Delpizzo Miranda, j. 08.02.2024; TJGO, RSE n.º 5645112-07.2021.8.09.0029, Rel. Des. Vicente Lopes da Rocha Júnior; TJMG, Apelação Criminal n.º 0010130-44.2022.8.13.0324, Rel. Desa. Maria Luíza de Marilac, j. 13.08.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO DE APELAÇÃO N.° 1000617-41.2025.8.11.0015

Recurso de Apelação Criminal n.° 1000617-41.2025.8.11.0015

Apelante:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
.

Apelados:
Davi Nascimento da Silva e Vandernilson Santos de Lima.

RELATÓRIO

Recurso Apelação Criminal
do Ministério Público do Estado de Mato Grosso
.

Ação:
Penal.

Origem:
2º

Juizado Especial de Sinop-MT.

Sentença
(
Id
.

369734899):

rejeitou a denúncia por atipicidade da conduta
.

Recurso Criminal Apelação
(Id. 369735350)
:
sustenta o recorrente, em síntese, que a perturbação não se restringiu a um único indivíduo, atingindo também os genitores idosos da vítima, um deles convalescente de AVC e que os depoimentos dos policiais militares constituem meio idôneo de prova, dotados de fé pública, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Salienta que a ausência de medição com decibelímetro não afasta a materialidade, diante do testemunho dos agentes públicos e que a conduta foi constatada
in loco
pelos policiais. Ressalta que a reiteração das perturbações, narrada pela vítima em aproximadamente quinze ocasiões anteriores, reforça a tipicidade da conduta e que o bem jurídico tutelado abrange a tranquilidade pessoal, física e psíquica e o meio ambiente equilibrado. Requer, assim, a reforma total da sentença, com o prosseguimento do feito até a prolação de sentença de mérito.

Contrarrazões
(Id. 369735357): os apelados requerem a manutenção da sentença.

Parecer do Ministério Público (Id.

):
opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO DE APELAÇÃO N.° 1000617-41.2025.8.11.0015

Recurso de Apelação Criminal n.° 1000617-41.2025.8.11.0015

Apelante:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
.

Apelados:
Davi Nascimento da Silva e Vandernilson Santos de Lima.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal (denominado na peça de interposição pelo recorrente como "Recurso Inominado") interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a sentença que rejeitou a denúncia ofertada em desfavor de Davi Nascimento da Silva e Vandernilson Santos de Lima, com fundamento no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, em razão da atipicidade da conduta.

Segundo o Boletim de Ocorrência n.º 2024.186210, lavrado em 23 de junho de 2024, guarnição da Polícia Militar do 11º BPM de Sinop foi acionada via Central de Atendimento (190) para atender ocorrência na Rua das Azaleias, próximo ao número 3018, Bairro Jardim das Palmeiras, em Sinop-MT, em razão de suposta perturbação do sossego por som em volume elevado.

Ao comparecer ao local, a guarnição constatou o aparelho de som em volume elevado e orientou os suspeitos a reduzirem o volume, o que foi inicialmente acatado. Contudo, após a saída da guarnição, o vizinho Cristiano Luiz Ferreira voltou a acionar o serviço de emergência, informando que o volume havia sido elevado ainda mais.

Diante disso, a guarnição retornou ao local, procedeu à detenção dos suspeitos e à apreensão do aparelho de som (caixa de som modelo PartyBox 310).

O Termo Circunstanciado de Ocorrência n.º 86.5.2024.7234 foi lavrado pela Delegacia de Polícia de Sinop-MT, imputando aos autuados a prática da contravenção penal prevista no artigo 42 da Lei de Contravenções Penais (Decreto-Lei n.º 3.688/41) — perturbação do trabalho ou sossego alheios.

O Ministério Público, inicialmente, ofertou proposta de transação penal (Id. 181556932), a qual restou frustrada, em razão da não localização dos autores do fato, motivo pelo qual foi ofertada denúncia, imputando aos acusados a prática da contravenção penal prevista no artigo 42, inciso III, do Decreto-Lei n.º 3.688/41.

A sentença recorrida rejeitou a denúncia, com fundamento no artigo 395, inciso III, do CPP, por entender que a conduta narrada é atípica, uma vez que a contravenção penal do artigo 42 da LCP tutela a paz pública, bem jurídico de natureza coletiva, sendo indispensável que a conduta atinja uma pluralidade de pessoas e que a narrativa fática ampara-se exclusivamente na reclamação da vítima Cristiano Luiz Ferreira, sem qualquer elemento probatório que demonstre perturbação à coletividade. Ademais, argumentou que a acusação arrolou apenas a vítima e dois policiais militares, insuficientes para comprovar a perturbação da coletividade, além de inexistir laudo pericial ou medição técnica que ateste a intensidade do ruído.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso (denominado "Recurso Inominado", com razões intituladas "Razões de Apelação"),
sustentando, em síntese, que a perturbação não se restringiu a um único indivíduo, atingindo também os genitores idosos da vítima, um deles convalescente de AVC e que os depoimentos dos policiais militares constituem meio idôneo de prova, dotados de fé pública, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Salienta que a ausência de medição com decibelímetro não afasta a materialidade, diante do testemunho dos agentes públicos e que a conduta foi constatada
in loco
pelos policiais. Ressalta que a reiteração das perturbações, narrada pela vítima em aproximadamente quinze ocasiões anteriores, reforça a tipicidade da conduta e que o bem jurídico tutelado abrange a tranquilidade pessoal, física e psíquica e o meio ambiente equilibrado. Requer, assim, a reforma total da sentença, com o prosseguimento do feito até a prolação de sentença de mérito.

Intimados, os acusados pugnam pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

Pois bem. A Defensoria Pública suscita, em sede preliminar, o não conhecimento do recurso ministerial, ao argumento de que o Ministério Público interpôs "Recurso Inominado", modalidade recursal própria do Juizado Especial Cível (artigo 41, Lei n.º 9.099/95), quando o recurso cabível contra a rejeição de denúncia no âmbito do Juizado Especial Criminal é a apelação, nos termos expressos do artigo 82 da Lei n.º 9.099/95. Sustenta a ocorrência de erro grosseiro, que impediria a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

A preliminar, conquanto tecnicamente fundada, não merece acolhimento.

Com efeito, é inegável a impropriedade técnica perpetrada pelo órgão ministerial ao nominar o recurso como "Inominado", modalidade que, no microssistema da Lei n.º 9.099/95, é reservada ao Juizado Especial Cível (artigo 41). No âmbito criminal, o artigo 82 da mesma lei é expresso ao prever a apelação como recurso cabível contra a decisão de rejeição da denúncia ou queixa e contra a sentença definitiva.

Não obstante isso, a análise do conjunto da peça recursal revela que as razões foram expressamente intituladas "Razões de Apelação", o recurso foi interposto tempestivamente e o recorrente identificou com precisão a decisão impugnada, os fundamentos da irresignação e o pedido de reforma. Ademais, o recurso foi recebido e processado pelo Juízo de origem, com determinação de intimação dos recorridos para contrarrazões, o que efetivamente ocorreu.

No caso concreto, a contradição interna apontada pela Defesa (interposição de "Recurso Inominado" com "Razões de Apelação") evidencia, na verdade, que o recorrente tinha plena ciência de que o recurso cabível era a apelação, tendo apenas incorrido em equívoco na nomenclatura da peça de interposição. Ademais, os recorridos foram devidamente intimados e apresentaram contrarrazões, exercendo plenamente o contraditório, de modo que não há qualquer prejuízo processual a ser reparado.

Assim, rejeito a preliminar de não conhecimento, aplicando o princípio da fungibilidade recursal para conhecer do recurso como apelação criminal, nos termos do artigo 82 da Lei n.º 9.099/95.

Quanto ao mérito, a controvérsia recursal cinge-se, em sua essência, em analisar se a conduta narrada na denúncia (uso de aparelho de som em volume elevado, com perturbação constatada pelos policiais militares e reclamada pela vítima Cristiano Luiz Ferreira) configura, com o suporte probatório disponível, a contravenção penal prevista no artigo 42, inciso III, do Decreto-Lei n.º 3.688/41?

O tipo penal em questão dispõe:

"Art. 42. Perturbar alguém o trabalho ou o sossego alheios:

(...)

III — abusando de instrumentos sonoros ou sinais acústicos;

Pena — prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis."

A análise da tipicidade desta contravenção penal exige, preliminarmente, a correta identificação do bem jurídico tutelado e dos elementos constitutivos do tipo.

A contravenção penal de perturbação do sossego alheio está inserida no Capítulo VII da Lei de Contravenções Penais, sob a rubrica "Das Contravenções Referentes à Paz Pública". O bem jurídico protegido é, portanto, a paz pública, bem de natureza eminentemente coletiva e supraindividual.

Para a configuração do tipo penal do artigo 42 da LCP, é indispensável que a perturbação atinja uma coletividade de pessoas, não se satisfazendo o tipo com o incômodo causado a um único indivíduo ou a uma única residência.

Essa orientação é reforçada pela jurisprudência consolidada das Turmas Recursais e dos Tribunais de Justiça:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO (ART. 42, INCISO III, DO DECRETO-LEI Nº 3 .688/41). INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPACTO À COLETIVIDADE. RELATOS EXCLUSIVOS DE POLICIAIS . NECESSIDADE DE CORROBORAÇÃO POR OUTRAS EVIDÊNCIAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA . 1. Para a configuração da contravenção penal prevista no art. 42, III, da Lei de Contravencoes Penais, é indispensável que a perturbação do sossego alcance a coletividade, uma vez que o bem jurídico protegido é a paz pública.2 . Relatos exclusivos de policiais militares, desacompanhados de outras provas e sem a oitiva de eventuais vítimas ou demonstração de reclamações concretas por terceiros, não são suficientes para embasar uma condenação penal.3. Diante da insuficiência de provas que evidenciem a autoria e materialidade da conduta delitiva, deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo, impondo-se a absolvição do acusado com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal .4. Recurso conhecido e provido para absolver o réu.

(TJ-PR 00013158520228160191 Curitiba, Relator.: Gisele Lara Ribeiro, Data de Julgamento: 22/02/2025, 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 23/02/2025)”.

“APELAÇÃO CRIMINAL - PERTURBAÇÃO DE SOSSEGO (ART. 42, I E III, DO DECRETO-LEI Nº 3.688)- SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - INSURGÊNCIA MINISTERIAL - INVIABILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO DEMONSTRADAS -AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O FATO ATINGIU UMA COLETIVIDADE DE PESSOAS - OFENSA À PAZ PÚBLICA NÃO CONSTATADA - INCÔMODO RESTRITO A UM ÚNICO INDIVÍDUO - CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA ENSEJAR CONDENAÇÃO PENAL - SENTENÇA MANTIDA, CONTUDO, POR FUNDAMENTO PARCIALMENTE DIVERSO - RECURSO DESPROVIDO. "A contravenção de perturbação do sossego alheio, prevista no art . 42, III, da LCP, exige, para seu reconhecimento, tenha sido atingida uma coletividade de pessoas. Inexistente prova de pluralidade de ofendidos, impositiva a absolvição." (TJRS, RC nº 71008356875, Rel. Edson Jorge Cechet, j . em 15.04.2019) (TJSC, APELAÇÃO CRIMINAL n. 5001401-56 .2023.8.24.0047, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel . Luis Francisco Delpizzo Miranda, Primeira Turma Recursal, j. 08-02-2024).

(TJ-SC - APELAÇÃO CRIMINAL: 5001401-56.2023 .8.24.0047, Relator.: Luis Francisco Delpizzo Miranda, Data de Julgamento: 08/02/2024, Primeira Turma Recursal)”.

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO (ART. 42, INCISOS I E III, DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41) . ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO CONFIGURAÇÃO DO DELITO. ATIPICIDADE DA CONDUTA . AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO DA COLETIVIDADE. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1 . A contravenção penal prevista no art. 42 da Lei de Contravenções Penais exige que a perturbação do sossego alheio seja capaz de atingir uma coletividade ou vizinhança, configurando-se como lesão ao bem jurídico da paz pública. 2. No caso concreto, a existência de apenas uma vítima e a natureza episódica dos supostos barulhos configuram atipicidade da conduta, sendo os ruídos relatados próprios da convivência em edifícios residenciais . 3. A ausência de dolo específico para a prática da infração, bem como a inexistência de provas contundentes quanto à materialidade do delito, reforçam a improcedência da pretensão condenatória. 4. Aplicação dos princípios da fragmentariedade e intervenção mínima do Direito Penal, que deve ser reservado para situações de maior gravidade e que efetivamente coloquem em risco bens jurídicos relevantes . 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença absolutória mantida.

(TJ-PR 00026879020228160184 Curitiba, Relator.: Gisele Lara Ribeiro, Data de Julgamento: 22/02/2025, 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 23/02/2025)”.

“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CONTRAVENÇÃO PENAL. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA . POSSIBILIDADE. FALTA DE JUSTA CAUSA. 1. Se não há provas de que o som perturbou a tranquilidade da coletividade (multiplicidade de vítimas) não se configura a contravenção do artigo 42, inciso III do Decreto-Lei 3 .688/1941, devendo ser mantida a rejeição da denúncia ( CPP, art. 395, III). 2. Recurso conhecido e desprovido .

(TJ-GO - RSE: 56451120720218090029 CATALÃO, Relator.: Des(a). VICENTE LOPES DA ROCHA JÚNIOR, Catalão - 1ª Vara Criminal, Data de Publicação: (S/R) DJ)”.

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE. Inexistindo nos autos provas de que a perturbação tenha atingido uma coletividade de pessoas e que o barulho produzido era intolerável, não há que se falar em adequação típica da referida conduta à descrita no artigo 42 do decreto Lei 3.866/41, impondo-se o decreto de absolvição, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal . V,v, APELAÇÃO CRIMINAL - DESACATO - REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - NECESSIDADE - SUSPENSÃO CONDICIONAL DA EFICÁCIA DA CONDENAÇÃO - VIABILIDADE - REQUISITOS OBJETIVOS DO ANPP SATISFEITOS. Preenchidos os requisitos de ordem objetiva do ANPP, torna-se necessária a suspensão da eficácia da condenação, a fim de oportunizar ao Ministério Público a eventual propositura de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

(TJ-MG - Apelação Criminal: 00101304420228130324, Relator.: Des.(a) Maria Luíza de Marilac, Data de Julgamento: 13/08/2024, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 19/08/2024)”.

Esse entendimento jurisprudencial consolidado não é arbitrário, decorrendo da própria estrutura do tipo penal e da sua inserção sistemática na Lei de Contravenções Penais.

O legislador, ao tipificar a perturbação do sossego alheio — e não a perturbação da tranquilidade de alguém (esta última prevista no revogado artigo 65 da LCP) —, quis proteger a paz da coletividade, e não o conforto individual de um único vizinho.

Da análise dos elementos de prova constantes dos autos, verifica-se que o acervo probatório demonstra que a perturbação foi comunicada por um único vizinho — Cristiano Luiz Ferreira —, residente no número 3018 da Rua das Azaleias, não havendo qualquer depoimento, declaração, abaixo-assinado ou outro elemento que indique reclamação de outros moradores da vizinhança.

Além disso, os próprios policiais militares, em seus depoimentos, não mencionam ter recebido reclamações de outros vizinhos ou ter constatado perturbação a outras residências além da do comunicante, sendo que a denúncia arrolou como testemunhas apenas os dois policiais militares e a própria vítima.

Não há, ainda, laudo pericial, medição sonora ou qualquer prova técnica que ateste o nível de decibéis do aparelho de som ou que comprove que o volume era objetivamente capaz de perturbar o "homem médio" da vizinhança.

Quanto aos depoimentos dos policiais militares, é certo que a jurisprudência do STJ reconhece a idoneidade dos depoimentos de policiais como meio de prova, especialmente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com as demais provas dos autos, conforme destacado pelo recorrente. Contudo, essa orientação jurisprudencial diz respeito à suficiência dos depoimentos policiais para comprovar a autoria e a materialidade do fato em si, e não para suprir a ausência de prova de um elemento específico do tipo penal.

No caso da contravenção do artigo 42 da LCP, o elemento que se mostra ausente não é a autoria ou a materialidade do uso do aparelho de som, pois esses fatos, em si, estão suficientemente demonstrados pelos depoimentos policiais e pela própria declaração dos acusados. O que está ausente é a prova de que a perturbação atingiu a coletividade, elemento indispensável para a configuração do tipo penal.

Os policiais militares, em seus depoimentos, limitaram-se a confirmar que o som estava em volume elevado e que foram acionados por um único comunicante. Nenhum dos policiais afirmou ter recebido reclamações de outros moradores, ter constatado perturbação em outras residências ou ter verificado qualquer sinal de que a perturbação se estendia além da residência do comunicante. A fé pública dos agentes policiais não tem o condão de criar, por si só, um elemento típico que não foi por eles constatado nem narrado.

O Ministério Público argumenta que a perturbação não se restringiu a um único indivíduo, pois atingiu também os genitores idosos da vítima e um adolescente, todos residentes na mesma casa (número 3018 da Rua das Azaleias).

O argumento, embora sensível à situação de vulnerabilidade dos idosos, especialmente do genitor convalescente de AVC, não é suficiente para configurar a perturbação da coletividade exigida pelo tipo penal.

Com efeito, a pluralidade de pessoas perturbadas dentro de uma única residência não equivale à perturbação da coletividade ou da vizinhança, que é o bem jurídico tutelado pelo artigo 42 da LCP. Os moradores de uma mesma casa constituem um núcleo familiar unitário, e o incômodo causado a todos eles representa, juridicamente, a perturbação de um único lar, não a perturbação da paz pública.

Ademais, a situação de vulnerabilidade dos idosos residentes na casa da vítima, por mais que mereça atenção e proteção do ordenamento jurídico, não pode ser utilizada para ampliar o alcance do tipo penal além dos limites estabelecidos pelo legislador.

Quanto à desobediência, observa-se que, embora o BO tenha registrado essa natureza vinculada aos suspeitos, a denúncia ofertada pelo Ministério Público não imputou a contravenção ou o crime de desobediência aos acusados, limitando-se à imputação do artigo 42 da LCP. Assim, essa questão está fora do objeto da presente apelação, não cabendo a esta Turma Recursal pronunciar-se sobre fato não constante da denúncia.

O processo penal, em um Estado Democrático de Direito, não pode ser utilizado como instrumento de resolução de conflitos de vizinhança que, por sua natureza e extensão, não atingem o limiar de lesividade exigido pelo Direito Penal.

O princípio da fragmentariedade estabelece que o Direito Penal deve intervir apenas nas situações de maior gravidade, quando outros ramos do ordenamento jurídico se mostrem insuficientes para a proteção do bem jurídico. O princípio da intervenção mínima reforça essa orientação, determinando que a sanção penal seja reservada para as condutas que efetivamente coloquem em risco bens jurídicos relevantes de forma socialmente intolerável.

No caso concreto, a conduta narrada — uso de aparelho de som em volume elevado durante um almoço entre amigos, com perturbação constatada por um único vizinho — situa-se na zona limítrofe entre o conflito de vizinhança e a contravenção penal. Diante da insuficiência probatória quanto ao elemento da perturbação coletiva, a dúvida que remanesce deve ser resolvida em favor dos acusados, nos termos do princípio constitucional da presunção de inocência e do seu corolário processual, o
in dubio pro reo
.

A persecução penal, nessas circunstâncias, não encontra suporte probatório suficiente para prosseguir, sob pena de instrumentalização do processo penal para a resolução de conflitos que deveriam ser tratados na esfera cível, administrativa ou por meio de mediação comunitária.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026